Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AGRAVO DE INTERNO. PREJUDICADO.EXECUÇÃO. DECISÃO QUE FIXA HONORÁRIOS NA FASE CONHECIMENTO.ALEGADA IMPOSSIBILIDADE. ATO DO JUIZO SENTENCIANTE. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NÃO VERIFICADO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXPEDÇÃO DE PRECATÓRIOS. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO.
1. Não procede o argumento de que a decisão que fixou os honorários teria violado o acórdão que julgou a apelação, pois ali constou que tal verba deveria ser fixada na liquidação do julgado.
2. Uma vez que não houve impugnação aos cálculos da parte exequente, os mesmos foram homologados, restando a sentença liquidada, eis que apurado o valor devido.
3. A alegação no sentido de inexistir o título a executar não pode prevalecer, pois aquele se configurou na sentença que se pretende executar.
4. Uma vez que a sentença condenou os agravantes ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor da ação, não há como prosperar o entendimento dos recorrentes no sentido de que deva ocorrer a execução dos honorários de forma una.
5. Negado provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.